Tribunal: CARF
Processo: 19647.015717/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015717/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.849 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
CDM ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Sendo a compensação considerada não declarada nas hipóteses legalmente
previstas, exige-se a multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado.
INCOMPETÊNCIA
PARA
AFASTAR
LEI
POR
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe ao CARF a apreciação de inconstitucionalidade.
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Não provada violação das disposições previstas na legislação de regência, restam
insubsistentes as alegações de nulidade do auto de infração e do procedimento
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, inciso III1, do Anexo II do RICARF,

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015717/2007-63
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015717/2007-63

designo-me Redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, relativo ao processo em
referência, tendo em vista que a Relatora originária, Bárbara Melo Carneiro, não mais integra
o Colegiado.
Assim, transcrevo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pela
referida Conselheira, a saber:
Para descrever a controvérsia, adoto o relatório da DRJ:
Contra a contribuinte acima qualificada foi o auto de infração de fls. 03/07, através do
qual é exigida multa isolada no valor de R$ 84.902,76.
2. Segundo descrição da autoridade fiscal, o sujeito passivo apresentou Declaração de
Compensação - DCOMP em 08/02/2007, na qual, além de utilizar créditos de terceiros e
não administrados pela Receita Federal, compensava débitos já inscritos em Dívida
Ativa da União. A compensação foi considerada não declarada, tendo sido lavrado o
presente auto de infração para exigência da multa isolada prevista na legislação de
regência.
3. A contribuinte apresentou impugnação (fls. 167/182), alegando, em síntese: I)
ilegalidade da multa, que seria exacerbada e descabida; 11)ocorrência de bis in idem,
pois os débitos dos tributos exigidos já estão inscritos em Dívida Ativa; III) boa-fé na
prestação das obrigações acessórias e ausência de falsidade na compensação; IV) não
cabe a aplicação da multa porque não houve a efetiva compensação; V) a punição só
atinge a compensação que extingue o crédito tributário; VI) a multa está sendo cobrada
em duplicidade, já que os débitos são exigidos com multa de mora e encargos legais;
VII) a ausência de apresentação da DCTF é mero descumprimento de obrigação
acessória, apenada com multa de 2% por mês sobre os tributos devidos; VIII) quando da
declaração de compensação, a empresa não tinha recebido resposta quanto à habilitação
do crédito; IX) a Lei na 10.426, de 2002, reduziu a multa pela falta de entrega das
declarações de rendimentos.
4. Ao final, requereu a nulidade do auto de infração ou a decretação de sua
insubsistência.
Ao apreciar a defesa apresentada, a 3a Turma da DRJ/REC realizou uma detida
análise de todo o processo, proferindo o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Sendo a compensação considerada não declarada nas hipóteses legalmente previstas,
exige-se a multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados .
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS.

III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou ñão mais componha o colegiado;
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015717/2007-63

Não provada violação das disposições previstas na legislação de regência, restam
insubsistentes as alegações de nulidade do auto de infração e do procedimento fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
INTENÇÃO
DO
AGENTE.
LANÇAMENTO.
ATO
VINCULADO
E
OBRIGATÓRIO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente.
Contra o referido acórdão, foi interposto Recurso Voluntário reiterando os
fundamentos da sua defesa, que passo a analisar.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Redator ad hoc.
Por se tratar de caso específico de Redator ad hoc, em situação em que a Relatora
original - Conselheira Bárbara Melo Carneiro - saiu do CARF após a sessão de julgamento,
torna-se necessário que eu adote, na íntegra, o voto por ela apresentado durante sessão. Os
fundamentos não representem necessariamente o meu ponto de vista sobre a matéria em litígio.
Segue o conteúdo, in verbis:
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como bem delimitado pela DRJ, o presente processo é exclusivamente relativo
à exigência de multa isolada por compensação considerada não declarada. Por
consequência, não serão aqui apreciadas outras questões estranhas aos autos, relativas aos
lançamentos de tributos nos outros processos administrativos (fl. 362), tais como:
alegações sobre os débitos inscritos na Dívida Ativa, do cumprimento de obrigações
acessórias, etc.
Também não há que se falar, nos presentes autos, em incompetência da
autoridade lançadora, preterição ao direito de defesa ou qualquer outra causa de nulidade
do ato administrativo. Todas as formalidades foram obedecidas no lançamento e,
também, na condução das intimações, em observância aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. Assim, deixo de acolher a preliminar suscitada.
Quanto ao fato de a compensação ter sido considerada “não declarada” por meio
do processo no 19647.001129/2007-42, o Recorrente deveria ter se insurgido contra esse
ponto no próprio processo em que o despacho decisório foi proferido. Aparentemente, o
contribuinte não questionou a tempo e modo o referido fato por meio de recurso
hierárquico, já que não é cabível manifestação de inconformidade nos casos de
compensação “não declarada”. O referido PTA encontra-se arquivado desde 07/2007.
Quanto ao mérito, a Declaração de Compensação apresentada em fevereiro de
2007, por meio do PTA no 19647.001129/2007-42, foi considerada não declarada, por se
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015717/2007-63

tratar de crédito de terceiros, oriundos de ação judicial da qual a contribuinte não fazia
parte. Além disso, era relativo a créditos não administrados pela Receita Federal.
No momento em que foi apresentada a DComp, já vigorava o §4o do art. 18 da
Lei no 10.833/2003 (com a redação dada pela Lei no 11.051/2004), utilizado como
fundamento para a penalidade aplicada, que passou a permitir a aplicação da multa
isolada também para os casos em que a compensação fosse considerada não declarada:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
(...) § 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996." (NR)
A atual redação do referido §4o já dispõe qual a penalidade é aplicável
para o caso de compensação não declarada (em caso semelhante ao dos presentes
autos), eliminando qualquer dúvida que poderia existir em relação à possibilidade
de cobrança em dobro da referida multa, caso prevalecesse a antiga redação do
§2o do art. 18 dada pela Lei no 11.051/2004. Confira-se a nova redação do §4o:
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
Quanto às hipóteses de compensação não declarada previstas no inciso II
do §12 do art. 74 da Lei no 9430/96, estão as compensações com crédito de
terceiros, exatamente como verificado nos presentes autos.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
Além disso, o §3o do referido art. 74, mencionado no inciso I do §12 acima,
dispõe que:
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.849 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015717/2007-63

Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
Diante dessas considerações, conforme previsto na legislação, é cabível a
aplicação de multa isolada independentemente da cobrança dos débitos com
acréscimos legais. A aplicação da multa isolada possui fundamento próprio e, em
regra, é independente das penalidades exigidas em conjunto com os tributos.
Como já demonstrado, o percentual de multa isolada aplicado foi de
75%, em conformidade com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96. No presente
caso, a própria Autoridade Fiscal reconheceu que não seria o caso de aplicar a
penalidade em dobro.
Por fim, observados todos os critérios previstos na legislação vigente, a
esse Conselho não compete apreciar matérias relativas à inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/72. Inclusive,
esse ponto é objeto da Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Feitas essas considerações, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Eis o voto que me coube redigir.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital